Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. NULIDADE. CHAPA ADVERSÁRIA. ACESSO AOS DADOS DOS ASSOCIADOS. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. DESIGUALDADE. NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes cumulativamente a probabilidade do direito invocado na exordial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, as provas carreadas aos autos não demonstraram de plano a ocorrência de desigualdade na divulgação das propostas das chapas concorrentes ao pleito eleitoral da Associação.
2.1. Considerando a necessidade de dilação probatória, inviável em sede de tutela de urgência a determinação de suspensão ou cancelamento da eleição da diretoria da Associação. Precedentes.
3. Não cabe, por meio da via estreita do agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, devendo ser apresentadas ao juízo a quo, a quem compete à instrução processual com a ampla dilação probatória e formação do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.